Tribunal: TJPA
Processo: 0035526-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035526-85.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SANDRA MARA MARIZ DE SA FERREIRA, MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA, ANA PAULA CRUZ MACIEL, NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO/MOVIMENTAÇÃO À CLASSE E NÍVEL FUNCIONAL. RESOLUÇÃO N° 13.002/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO M.P. PREJUDICADO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que o Decreto nº 20.910/32 estabelece, em seu art. 1º, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar.

2.

O enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Precedente do STJ.

3.

Apelação do Estado conhecida e provida. Apelação do Ministério Público prejudicada. Á unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer das apelações cíveis, dando-se provimento a do Estado e dando-se por prejudicada a do Ministério Público e, em reexame necessário, sentença modificada, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÕES
interpostas por ESTADO DO PARÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO –

, em face de
sentença prolatada pela Juíza da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, (ID 2134818 - pág. 1 - 5), que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE tutela antecipada
, julgou procedentes os pedidos constantes da exordial,
para determinar que o Estado do Pará promova a progressão horizontal e vertical dos requerentes, com os respectivos acréscimos pecuniários nos vencimentos destes, da seguinte forma:

POSTO ISTO, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, para determinar que o Estado do Pará promova a progressão horizontal e vertical dos requerentes, com os respectivos acréscimos pecuniários nos vencimentos destes, da seguinte forma: 1) NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, para a Classe/Nível C1 do cargo de Agente Auxiliar de Controle Externo; 2) MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA, para a Classe/Nível C1 do cargo de Analista de Controle Externo; 3) SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA, para a Classe/Nível B3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo; 4) ANA PAULA CRUZ MACIEL, para a Classe/Nível C1 do cargo de Analista do Controle Externo; e 5) SANDRA MARA MARIZ DE SÁ FERREIRA, para a Classe/ Nível B3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo.

Nas razões do Apelo do Ministério Público - Promotoria
de Ações Constitucionais da Comarca de Belém – aduz que o Tribunal de Contas não poderia tratar a matéria – enquadramento de servidores – por meio de Resolução, por considerar que o tema em questão, remuneração de servidores, requer regramento por Lei. Portanto, o parquet entente que a Resolução 13.002/1994 padece de vício de inconstitucionalidade (ID 2134819 - pág. 1 - 15)

Nas razões recursais do Ente Estatal, (ID
2134825 - pág. 14)
, após a exposição dos fatos, argui-se: a prescrição das parcelas cobradas; a inconstitucionalidade da Resolução n. 13.002 do TCE; a vinculação da administração ao princípio da legalidade; a ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento das supostas diferenças pleiteadas nos autos; a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo em caso de manutenção da sentença, bem como impugnou-se os critérios de fixação do ônus sucumbencial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os Recursos foram recebidos no duplo efeito
, nos termos do caput do artigo 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil (CPC/2015)

Instado a se manifestar, na condição de custos legis, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento

dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, para manter incólume a sentença vergastada (ID 2418316 - pág. 1 - 12).

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e do reexame necessário e passo a apreciá-los.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão combatida/reexaminada.

Dito isso, analisando os autos, h
avendo preliminares suscitadas pelas partes litigantes, passa-se ao seu exame.

Prejudicial de mérito. Prescrição alegada pelo ESTADO DO PARÁ.

Acerca do tema, o Decreto nº 20.910/32 estabelece, em seu art. 1º, que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na assentada de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consolidou esse entendimento, qual seja, o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, como acima descrito.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado.

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010).

3. Embargos de divergência rejeitados.”

(EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1°.2.2011.) (grifei)

Deste modo, a solução da controvérsia prende-se em saber se os atos questionados se caracterizam como atos únicos, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecede a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo.

Impende consignar que o STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a Administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo.

Entendendo que o enquadramento realizado decorrente de plano de classificação de cargos, como o caso da hipótese em julgamento, configura ato único de efeitos concretos e não consistindo, portanto, em relação de trato sucessivo, posicionou-se, de forma pacífica, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e Tribunais Pátrios,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. I -
É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ
. Precedentes: EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 19/12/2016; AgInt no AREsp 801.104/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 13/10/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.464.265/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 22/11/2016; EREsp 1.449.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 3/9/2015.

II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 978.445/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO/MOVIMENTAÇÃO À CLASSE E NÍVEL FUNCIONAL. RESOLUÇÃO N° 13.002/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DOS AUTORES PREJUDICADO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. De acordo com o que o Decreto nº 20.910/32 estabelece, em seu art. 1º, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar.

3. O enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Precedente do STJ.

4. Apelações conhecidas, dando-se provimento a do ente estatal e dando-se por prejudicada a dos autores. Em reexame necessário, sentença modificada. Á unanimidade.

(2018.01296017-59, 187.805, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12. Publicado em 2018-04-04)

Compartilha do mesmo entendimento a 1ª Turma de Direito Público dessa Egrégia Corte, em julgado anterior de servidores do TCE sob o mesmo fundamento jurídico.
In verbis
:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - REENQUADRAMENTO - ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DESPROVIMENTO. EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - REENQUADRAMENTO - ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DESPROVIMENTO. EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - REENQUADRAMENTO - ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DESPROVIMENTO. EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - REENQUADRAMENTO -- ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DESPROVIMENTO. O ajuizamento da ação por servidor público aposentado após 5 anos do reenquadramento implica a prescrição do fundo de direito, não fazendo jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do mesmo reenquadramento. (TJ-MG - AC: 10024142204635001 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017).

Na espécie, de fato, entre a publicação da resolução n. 13.002/1994, que ensejaria a progressão horizontal e vertical dos requerentes, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, considerando-se que a demanda foi ajuizada em 13.09.2010.

Deste modo, reconhecer a prescrição da pretensão de cobrar verbas retroativas decorrentes de eventual vício no reenquadramento funcional dos autores quando da publicação da Resolução n. 13.002, de 1994, é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Estado para julgar improcedente os pedidos dos autores, ora apelados, face a prescrição do fundo de direito da pretensão dos autores, restando, em consequência,
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Ministério Público.

Ocorrida, portanto, a inversão do ônus sucumbencial, as custas e despesas processuais ficam a cargo dos autores, bem como os honorários advocatícios, que arbitro, fundamentado no art. 85,
§ 8º
, do CPC/2015 (Art. 20, § 4º CPC/2013) no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em remessa necessária, sentença reformada nos termos do fundamento lançado quando da apreciação do recurso de apelação cível.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021